Tribunal: TJBA
Processo: 0501091-89.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501091-89.2018.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERINEUSA ANDRADE DA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
LAIANE DE SOUSA SANTOS, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

APELADO: ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, LAIANE DE SOUSA SANTOS

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBRAS DE URBANIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO DE

MORADIA PARA OBRAS PÚBLICAS. PROMESSA DE REALOCAÇÃO HABITACIONAL NÃO CUMPRIDA. RECURSOS DO MUNICÍPIO E DA AUTORA DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Município de Valença e pela Autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa construtora e condenou o Ente Municipal a pagar danos materiais no valor do terreno desocupado (R$3.832,50) e danos morais (R$35.000,00). O caso envolve a demolição da residência da Autora para a execução de obras públicas, sob a promessa não cumprida de entrega de uma nova unidade habitacional.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: a) verificar a legitimidade passiva da empresa construtora; b) analisar a responsabilidade civil do Município pela desocupação da área e falha no reassentamento; c) definir a base de cálculo dos danos materiais (se o valor do imóvel perdido ou o valor do imóvel prometido); d) avaliar a configuração e a razoabilidade do valor fixado para os danos morais.

III. Razões de decidir

3. A empresa construtora é parte ilegítima para responder pela demanda, pois atuou nos estritos limites do contrato de engenharia. A responsabilidade por desapropriações, aluguel social e reassentamento de famílias é atribuição exclusiva do Poder Público contratante.

4. A responsabilidade civil do Estado é objetiva. A Administração Pública municipal assumiu a obrigação de realocar a Autora ao firmar termo de ciência para desocupação da área e ao incluí-la em lista oficial de beneficiários de programa habitacional. A omissão contínua em entregar a nova moradia ou custear o aluguel social configura ato ilícito ensejador do dever de reparar.

5. Os danos materiais devem corresponder à efetiva perda patrimonial (dano emergente), apurada em perícia judicial com base nas características do terreno desocupado. O acolhimento da pretensão autoral de receber o valor de mercado da casa nova prometida configuraria enriquecimento sem causa.

6. O dano moral é evidente. A privação do lar e a prolongada situação de desamparo e vulnerabilidade social violam a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia. O montante fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado para compensar a vítima e penalizar a conduta omissiva do ente público.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento: ""A demolição de moradia para a execução de obras públicas, aliada ao descumprimento injustificado da promessa estatal de realocação habitacional, atrai a responsabilidade civil objetiva do Município, gerando o dever de indenizar os danos materiais equivalentes à perda patrimonial efetiva e os danos morais decorrentes da violação ao direito fundamental à moradia."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas tombados sob nº
0501091-89.2018.8.05.0271
, oriundas da
2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Faz. Pública e Acid. Trabalho da Comarca de Valença/Ba
, em que figuram como partes apelante e apelada
ERINEUSA ANDRADE DA CUNHA, MUNICÍPIO DE VALENÇA E ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça